Tribunal: TJBA
Processo: 8010415-62.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010415-62.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): THAIS RODAMILANS SANJUAN APELADO: MAIS LOGISTICA LTDA Advogado(s):DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. HABITE-SE EXPEDIDO EM 2015. NORMA MUNICIPAL SUPERVENIENTE. CONTRAPARTIDA SOCIAL. IRRETROATIVIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Lauro de Freitas contra sentença que concedeu segurança pleiteada por empresa impetrante para declarar a validade de habite-se expedido em 2015 e impedir a exigência de contrapartida social com base em lei municipal superveniente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se é válida a exigência de contrapartida social fundada em norma posterior à expedição do habite-se, para fins de renovação de alvarás de funcionamento. III. Razões de decidir 3. A sentença contém fundamentação suficiente, tendo analisado os argumentos e documentos constantes nos autos. 4. O habite-se de 2015 constitui ato jurídico perfeito, não podendo ser desconstituído com base em lei municipal posterior. 5. A exigência de contrapartida social instituída pela Lei Municipal nº 1.734/2018 não se aplica a empreendimento previamente regularizado, sob pena de ofensa aos princípios da irretroatividade da lei, segurança jurídica e confiança legítima. 6. A emissão do habite-se pressupõe vistoria e aprovação pela autoridade competente, o que regulariza a situação das unidades abrangidas, tornando incabível a negativa de renovação de alvarás com base em suposta irregularidade anterior. 7. A manutenção da validade do habite-se resguarda a atividade econômica de diversos empreendimentos e o interesse público envolvido, sem prejuízo à segurança. IV. Dispositivo 8. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 489, § 1º; DL nº 4.657/1942, art. 6º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 63.323/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 01.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8010415-62.2019.8.05.0150, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como apelada MAIS LOGISTICA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, afastar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença guerreada, inclusive em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator